Tribunal: STF
Processo: RE 368058
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
APOSENTADORIA - CARGO DE CONFIANÇA. Na regência primitiva da Carta
da República, a aposentadoria em cargo de confiança ficou
subordinada à lei. Daí a impossibilidade de se ter, em relação a
servidor do Estado do Rio Grande do Sul, o direito à aposentadoria,
se ocupado tão-somente cargo de confiança, quando neste não haja
permanecido por cinco anos - Lei Complementar estadual nº 10.098/94,
 artigo 165.